Tribunal: TCU
Processo: 032.897/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 642021, modalidade Pregão e Uasg 925550 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura aquisição de PRODUTOS PARA SAÚDE GAZES/ESPARADRAPOS/ATADURAS a fim de abastecer a rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte, pelo período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.)

Inteiro teor:
Acórdão 11434/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Erimar Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 64/2021, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, para registro de preços de gazes, esparadrapos e ataduras, a fim de possibilitar futura aquisição que abasteça a rede hospitalar estadual; Considerando que a representante alega que, após ter vencido o certame e cumprido sua parte na execução do contrato respectivo, o órgão contratante não efetuou o pagamento devido, motivo pelo qual pede ao Tribunal que determine à unidade jurisdicionada realizar o adimplemento da obrigação de pagamento; Considerando ser pacífico o entendimento de que não se inclui entre as competências do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de direitos e interesses subjetivos, aqui incluída a realização de pagamento por parte da Administração; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 7-9); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 032.897/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Erimar Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Erick Henrique Cardoso Leite, representando Erimar Industria e Comércio de Produtos Para Saúde Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.